Tribunal: TJDFT
Processo: 0731493-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731493-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA APELADO: MARTA MIGUEL DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA O autor, Sebastião Moraes da Cunha (ID 30287375), requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando insuficiência de recursos. Sem razão. O apelante já formulou pedido de gratuidade na petição inicial, o qual foi indeferido (ID 30287304). Nesse momento processual, limita-se a reiterar a situação de hipossuficiência financeira, atacando os argumentos que conduziram ao indeferimento da gratuidade pelo Juízo de origem, sem efetiva demonstração de alteração de sua situação econômica no decorrer do trâmite processual. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem prejuízo, intime-se o autor, Sebastião Moraes da Cunha (ID 30287375), para que, no prazo de 5 dias, recolha o preparo do apelo em dobro, sob pena de deserção (CPC/15 99 § 7o e 1.007, § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator